Tribunal: TJSP
Processo: 2071545-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA A OCORRÊNCIA DO DEFEITO DE OMISSÃO -DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2071545-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CÉLIA REGINA DOS SANTOS LIMA OLIVEIRA, é embargado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2071545-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.208 JV
2
Embargos de Declaração no 2071545-04.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Célia Regina dos Santos Oliveira
Embargada: São Paulo Previdência - SPPrev
Voto no 37.208
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

ALEGADA A OCORRÊNCIA DO DEFEITO DE
OMISSÃO -DESCABIMENTO
AUSÊNCIA DE
ATENDIMENTO AO ART. 1.022 do NCPC -
REJEIÇÃO.
A
pretensão
de
rediscussão
da
matéria
apreciada implica infringência não admitida pelo
art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.
Vistos.
Célia Regina dos Santos Oliveira apresentou embargos
declaratórios, alegando a ocorrência do defeito de omissão,
considerando que o v. aresto não analisou que o cumprimento provisório
da sentença, implicando no afastamento da servidora com recebimento
da mesma quantia que lhe é paga na ativa, não implica o pagamento de
qualquer quantia a mais do que já é arcado pelos cofres públicos,
prequestionando a matéria, pedindo acolhimento do recurso.
Manifestação da embargada, fls. 05/06.
É o relatório.
Busca a embargante, através dos presentes embargos
declaratórios, conferir efeito modificativo ao julgado, bem como
prequestionar a matéria para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2071545-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.208 JV
3
Em que pesem os argumentos expandidos pela
embargante, o certo é que a pretensão não pode ser acolhida, visto não
encontrar amparo legal a justificar seu inconformismo, em razão de o
art. 1.022 do NCPC não trazer em seu bojo qualquer indicação a
socorrer o pedido da recorrente.
Por outro lado, o defeito alegado não ocorre,
considerando que o v. aresto embargado trouxera a fundamentação
necessária para manter a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o
cumprimento provisório de sentença para conceder à embargante o
afastamento do serviço público, mantendo-se os proventos da ativa, uma
vez que não houve o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu o
direito da autora à aposentadoria especial com integralidade e paridade,
compreendido,
portanto,
valor
superior
ao
pretendido
pela
Administração, o que impede a execução integral do julgado por força
do art. 2o-B da Lei no 9.494/97, bastando a leitura de fls. 26/30 do v.
aresto embargado.
Ademais, o Relator não está obrigado a rebater um a um
os argumentos deduzidos pela parte, bastando que indique as razões que
motivaram sua decisão, nos moldes previstos no art. 93, IX da CF.
Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (Agravo Regimental no 627816-MG, j. em 3.2.2005):
“Não se vislumbra ofensa aos artigos 458, II, e 535, II,
do CPC, porquanto não há omissão nem ausência de fundamentação na
apreciação das questões suscitadas. Com efeito, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados
pelas partes para expressar o seu convencimento, bastando, para tanto,
pronunciar-se de forma geral sobre as questões pertinentes para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2071545-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.208 JV
4
formação de sua convicção.”
Por fim, os embargos declaratórios não se mostra via
adequada para rediscutir a matéria já analisada e julgada, devendo a
recorrente valer-se dos meios próprios para tanto, até porque não se “não
se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto
de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo sentido: RSTJ 109/365; RT 527/240;
RSTJ 114/351, dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da
via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a
causa (REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
Desta forma, o recurso apresentado pela embargante não
merece acolhimento, posto que não amparada pela legislação processual
civil (art. 1.022 do NCPC), admitido, no entanto, o prequestionamento,
nos termos da Súmula 98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator